Tribunal: TJDFT
Processo: 0703892-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703892-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS APARECIDA FONSECA SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por THAIS APARECIDA FONSECA SILVA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do procedimento comum no 0709984-62.2023.8.07.0010, proposta pela ora agravante em desfavor do ITAÚ UNIBANCO S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 178158321 dos autos originários): “Recebo a emenda de ID 177751279. Trata-se de ação de modificação de cláusula contratual ajuizada por THAIS APARECIDA FONSECA SILVA em face de ITAU UNIBANCO S.A., partes devidamente qualificadas nos autos. Em suma, alega a parte autora a abusividade dos juros e encargos de contrato de financiamento de veículo celebrado com a parte ré, requerendo, liminarmente, a suspensão das cobranças e a exclusão do cadastro de inadimplentes, além de deferir a manutenção da posse do bem. É o relatório. DECIDO. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença dos requisitos supracitados. Os argumentos trazidos pela parte autora para comprovar a abusividade dos juros conflitam, aprioristicamente, com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se alguns dos posicionamentos consolidados no STJ acerca da matéria, constante da “Jurisprudência em Tese”: EDIÇÃO N. 48: BANCÁRIO 4) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula n. 382/STJ). (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - Tema 25) ,AgRg no AREsp 413345/SP, AgRg no REsp 1543201/SC, AgRg no AREsp 613691/RS; 8) O simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade. AgRg no AgRg no AREsp 602850/MS, AgRg no AgRg no AREsp 605021/MS, AgRg no AREsp 564360/RS; EDIÇÃO N. 83: BANCÁRIO II 8) A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. (Súmula n. 380/STJ) (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 TEMA 29) , AgInt no AREsp 883712/MS, AgInt no AREsp 833236/MS, AgInt no AREsp 928565/MS. Sobre o periculum in mora, a parte autora não trouxe indícios probatórios de perigo imediato de dano patrimonial, não sendo demonstrada, portanto, o risco ao resultado útil do processo. Restringe-se apenas a alegar a afetação de sua fonte de subsistência e de restrições financeiras, que são consequências comuns a qualquer inadimplemento, não configurando perigo anormal e específico. Por fim, com base nas mesmas razões expostas acima, indefiro também os pedidos alternativos. Isto posto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela provisória pugnada. Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. (...)”. Em suas razões recursais (ID 55509700), afirma que está demonstrada a lesão grave de difícil reparação, diante da possibilidade de haver a perda da posse do veículo e a negativação do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Argumenta que, existindo litígio pendente sobre o objeto do pagamento, a consignação em juízo é devida, uma vez que estão sendo discutidas cláusulas abusivas. Afirma que a consignação em juízo afasta a mora. Discorre sobre a função social do contrato. Alega que deve ser deferido o depósito do valor incontroverso, observando os cálculos do perito particular contratado pela agravante, em conta judicial. Transcreve jurisprudências em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de liminar para: a) determinar a não inclusão do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito; b) determinar a manutenção da agravante na posse do veículo; c) receber o pedido de consignação em pagamento autorizando o depósito das parcelas vencidas e vincendas. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 55608161 determinou a intimação da agravante para informar sobre os valores bloqueados. É o relatório. Passo a decidir. Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão de ID 55608161 foi proferida por equívoco, uma vez que não se refere ao presente processo. Assim sendo, revogo a decisão de ID 55608161. O benefício da justiça gratuidade foi deferido à agravante nos autos originários (ID 178158321). Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se que a agravante sustenta que é infundado o valor cobrado pelo agravado, porquanto é resultado da incidência de juros indevidos, calculados de forma diversa da pactuada. Afirma, ainda, que deve haver a redução dos juros remuneratórios adotando a taxa média de mercado e que houve capitalização indevida dos juros. Sustenta que é indevida a incidência dos juros moratórios e que houve transferência das despesas de cobrança ao consumidor, o que não é cabível. Constata-se, portanto, que a hipótese dos autos não é de controvérsia sobre a existência da dívida, mas sobre o valor desta. Com efeito, em juízo de cognição sumária, verifica-se que não existem elementos nos autos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pela agravante para autorizar a suspensão da liquidação da dívida, uma vez que o contrato firmado entre as partes é válido e deve continuar a produzir os seus regulares efeitos, enquanto não for revisado. Até porque, não é possível verificar, prima facie, a abusividade das cláusulas alegadas. Não há prova, ao menos nesta fase inicial da demanda, de que a taxa de juros está em desacordo com o que foi pactuado ou que houve a incidência de juros capitalizados de forma indevida, matérias cuja análise depende de dilação probatória e da formação do contraditório. Por outro lado, o simples ajuizamento de ação não inibe a obrigação da agravante de pagar o valor contratado. Nesse sentido, transcrevo o disposto na Súmula 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída". Desse modo, enquanto não for objeto de revisão, o contrato celebrado continua válido, motivo pelo qual a agravante deverá promover o pagamento devido para que não seja constituída em mora, o que ensejará legítima execução, além da adoção das demais providências decorrentes da mora, como a inscrição no cadastro de inadimplentes. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é robusta no sentido de que a mera propositura de ação revisional não constitui óbice para que o credor busque a satisfação de seu crédito. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243872, 07021478820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante ao pedido de realização de depósitos nos presentes autos, tenho que, em juízo perfunctório, não se justifica a referida providência acautelatória haja vista que o depósito a menor não elidirá a mora e, portanto, não trará nenhuma utilidade à agravante nesta fase processual. Do mesmo modo, não é devido o depósito da integralidade do valor da prestação, uma vez que não há recusa da instituição financeira em receber os valores pactuados, assim sendo, poderá a própria parte demandante adimplir sua obrigação por meio do pagamento dos boletos bancários. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada. Ante o exposto, revogo a decisão de ID 55608161, eis que lançada por equívoco nestes autos. INDEFIRO o pedido liminar postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora